Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712214-15.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIOLA PAGNANELLI VALADARES, ALEXANDRE JOSE GALVAO VALADARES EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H D E S P A C H O FABIOLA PAGNANELLI VALADARES E ALEXANDRE JOSÉ GALVÃO VALADARES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 21636994. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator